Tribunal: STF
Processo: ARE 1514576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR Possibilidade de expedição Desnecessidade de nova citação Insuficiência dos valores pagos Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça Agravo de instrumento não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §8º, da Constituição da República, e art. 97, § 15, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que:(eDOC 7, p. 9-10, 16)



    “De fato, O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADIN n.º 1098-1, determinando, com relação ao inciso VII, do artigo 337, do RITJSP, que a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização.



    (...)



    Considerando-se que, no presente caso, os cálculos elaborados não se coadunam com a definição de “erro material ou aritmético ou de inexatidão de cálculo do precatório”, pois resultam da adoção de critérios apenas sedimentados pela jurisprudência após a efetivação dos depósitos que, evidentemente, foram efetuados pelos critérios vigentes à época de cada pagamento, a decisão impetrada está em desconformidade com o decidido nas ADIs 1098-SP e 2924-SP, contrariando a jurisprudência já sedimentada neste Supremo Tribunal Federal, além de subverter o regramento constitucional disciplinador da ordem de pagamento dos requisitórios judiciais, afetando a própria ordem em que estes devem ser realizados.” 



    A Turma Julgadora, em juízo de retratação, manteve inalterado a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 13):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Objeto da ação originária: dissídio sobre a expedição de ofício requisitório complementar Agravo de instrumento não provido Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do Cód. Proc. Civil Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado Acórdão mantido.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do juízo de retratação, asseverou que (eDOC 13, p. 3):



    “Nestes termos, a decisão colegiada que desafia recurso extremo considera ser dispensada a nova expedição de precatório judicial, já que o caso em tela trata da complementação de depósito insuficiente, o que não enseja o cancelamento do precatório anteriormente expedido. Cuida-se de hipótese em que a quantia requisitada não foi paga por inteiro, daí porque desnecessária nova citação. 



    Assim, não há falar em readequação. Não existe ofensa à tese firmada em sede da ADIN nº 2.924/SP, ratificada pelo precedente firmado pelo RE nº 605.481/SP.”



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme decidido, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, segundo a qual a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 515201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).



    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da compreensão iterativa do STF, segundo a qual a vedação à expedição de precatório complementar visa a impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Entretanto, não se admite a protelação do pagamento através do depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (RE 1285096 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1184982 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente